Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710353-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante para, querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (Id. 34740902). Intimem-se Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora